Tribunal: TCU
Processo: 041.812/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3202/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, e 40 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em determinar a adoção das medidas saneadoras a seguir mencionadas. 1. Processo TC- Processo 041.812/2021-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Francisca Paulina Silva Carneiro (XXX.691.832-XX); Maria de Lourdes Oliveira Lima (XXX.359.712-XX); Nanci Neves de Araújo Pinho (XXX.785.531-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando da Aeronáutica que cadastre no sistema e-Pessoal, no prazo de quinze dias, o ato de reforma do militar José Almeoni de Araújo; 1.7.2. determinar à Secretaria de Fiscalização: 1.7.2.1. que examine o ato de reforma do militar mencionado no subitem anterior com a urgência que se faz necessária, com vistas a possibilitar o exame da pensão instituída em favor da sra. Nanci de Araújo Pinho; 1.7.2.2. esclareça o motivo pelo qual foram deferidas as cotas partes mencionadas no formulário e-Pessoal 7159/2017 às beneficiárias Francisca Paulina Silva Carneiro e Maria de Lourdes Oliveira Lima.